Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Número: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Agravada: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO As partes agravante e agravada informam, na petição de ID 15919132, que se encontram mantendo diálogo no âmbito administrativo, visando alcançarem uma solução para o feito. Dessa forma, requerem a suspensão da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Considerando-se o pedido formulado, defiro a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 60(SESSENTA) dias, suficiente e necessário para o objetivo noticiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator